Tribunal: TJMT
Processo: 0006025-21.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0006025-21.2015.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO
/
CHEQUE]

RELATOR:

EXMO. SR
.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[JOSE FIRMINO DA SILVA - CPF: 044.826.382-34 (APELANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELOIR HENRIQUE PALEARE registrado(a) civilmente como ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (APELADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SHEILLA FARIAS PALEARE - CPF: 570.052.811-87 (APELADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. REDUÇÃO DOS JUROS AOS LIMITES LEGAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios e declarou a inexistência do débito, extinguindo a ação monitória e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa

O apelante sustenta cerceamento de defesa, diante da inversão do ônus da prova apenas na sentença. No mérito, alega que os cheques emitidos pelos réus embasam a ação monitória, prescindindo da demonstração da causa debendi, e que a alegação de agiotagem não é suficiente para a nulidade integral da dívida, cabendo apenas a redução dos juros aos limites legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova determinada na sentença; (
ii
) se os cheques apresentados pelo autor são documentos hábeis a embasar a ação monitória; e (
iii
) se a alegação de agiotagem justifica a nulidade integral do título ou apenas a redução dos juros aos limites legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa deve ser mantida, pois a decisão de mérito não se fundamentou exclusivamente na inversão do ônus da prova, mas na análise das provas apresentadas.

Conforme a Súmula 531/STJ, a ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente prescinde da menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, preservando a liquidez da dívida.

A alegação de agiotagem, por si só, não tem o condão de anular integralmente a dívida, cabendo apenas a redução dos juros ao limite legal de 1% ao mês, conforme o entendimento consolidado no STJ (REsp no 1.106.625/PR).

Reforma parcial da sentença para reduzir os juros moratórios ao patamar legal e reconhecer a procedência parcial da ação monitória, mantendo a obrigação dos réus ao pagamento do débito originado nos cheques emitidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“O cheque prescrito, ainda que desprovido de força executiva, constitui prova escrita apta a embasar ação monitória, sendo desnecessária a comprovação da causa debendi. A alegação de agiotagem não anula integralmente a dívida, cabendo apenas a redução dos juros aos limites legais.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por JOSE FIRMINO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória no 0006025-21.2015.8.11.0002, movida em desfavor de ESPÓLIO DE ELOIR HENRIQUE PALEARE e outra, acolheu os Embargos Monitórios e, consequentemente, julgou improcedente a demanda ante a declaração de inexistência do débito. Com isso, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o recorrente sustenta cerceamento de defesa em virtude
da
inversão do ônus da prova ter sido determinada apenas na sentença, o que teria inviabilizado a produção de contraprovas.

Aduz que a suposta prática de agiotagem não foi comprovada de forma suficiente e diz que a origem do débito decorre de adiantamento de compra de gado.

Critica a declaração de nulidade integral do título, argumentando que, mesmo diante de juros abusivos, o STJ autoriza a manutenção do empréstimo mediante a redução dos juros aos limites legais.

Diz que “
os Apelados confessaram nos embargos ainda deverem ao Apelante ao menos R$ 158.400,54 em valores de época (cf. id. 41755737 - Pág. 47), fato também não levado em consideração pelo Julgador a quo embora opostos os competentes embargos de declaração a respeito dessa omissão
”.

Contrarrazões ofertadas no Id. 243262331.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO, OAB/MT 34.173/O.

V O T O

(PRELIMINAR DE NULIDADE)

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Preliminar: nulidade em razão da inversão do ônus da prova determinado na sentença.

Em sede preliminar, o recorrente suscita a nulidade da sentença sob o argumento de que teria ocorrido inversão do ônus da prova apenas no momento da decisão, configurando cerceamento de defesa.

Contudo, o julgamento do caso concreto não se deu exclusivamente com base na inversão do ônus da prova, mas, sim, pela análise da vasta prova documental e testemunhal apresentada pelos réus nos autos. A decisão fundamentou-se também na ausência de elementos comprobatórios, por parte do autor, acerca da licitude da dívida cobrada, sendo tal encargo inviabilizado pela sua própria conduta omissiva.

Durante a instrução processual, foram coletados depoimentos que revelaram contradições relevantes sobre a natureza da transação e a relação entre as partes, o que reforçou a prova documental apresentada pelos réus, em especial os diversos cheques emitidos em favor do autor. Esses elementos reforçaram a plausibilidade da alegação de agiotagem, comprometendo a validade dos títulos cobrados. A sentença, assim, baseou-se em provas robustas que conferiram verossimilhança às alegações dos apelados.

Além disso, não há que se falar em cerceamento de defesa. O autor foi intimado em momentos oportunos para se manifestar, tanto na impugnação aos embargos monitórios quanto para se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, tendo optado por não comprovar a origem lícita do débito ou requerer a produção de provas adicionais. Importante ressaltar que, ao apresentar suas considerações finais, já estava ciente de todos os elementos produzidos pelos réus, e ainda assim não pugnou pela dilação probatória.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor, diante da alegação de ilicitude fundada em elementos concretos, produzir provas que afastasse aquelas apresentadas pelos réus.

Assim,
rejeito a preliminar
.

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

José Firmino da Silva ajuizou Ação Monitória para cobrar R$708.600,00, baseados em cinco cheques emitidos pelos réus, Eloir Henrique
Paleare
e Sheilla Farias
Paleare
, que foram devolvidos sem pagamento. Veja:

Os réus alegaram que o débito decorreu de agiotagem, com juros de 4% ao mês, incidentes sobre empréstimos que totalizaram R$620.000,00, realizados nos anos de 2011 e 2012. Afirmaram já ter quitado parte do valor (R$461.599,46) e que os cheques representavam garantia de operações financeiras, não de compra de gado, como alegado pelo autor.

Dizem que apesar dos pagamentos parciais, o autor exigia a emissão de novos cheques com o valor integral à título de garantia.

Após audiência de instrução e análise das provas, a sentença acolheu os embargos e julgou improcedente a ação monitória, declarando a nulidade do débito por prática de agiotagem e cobrança
abusiva de juros.

Confira os trechos pertinentes:

“(...) Na exordial, o autor não fez qualquer referência à origem do crédito, somente após ter sido apresentado embargos monitórios pelos requeridos, arguindo a hipótese de agiotagem, é que autor apresentou justificativa para possuir um crédito de valor significativo com os requeridos.

Sustentou que os títulos lhes foram entregues após pagamento antecipado de compra e venda de gado, que não se concretizou, tendo o requerido solicitado o empréstimo da quantia que lhe havia sido adiantada, o que foi deferido pelo autor em razão da amizade de longa data que tinham.

Respeitado o escorço histórico narrado pelo autor, os argumentos não convencem.

A versão de que pagou antecipadamente a compra de reses, não foi demonstrada
e foi refutada pelo requerido e pela testemunha Carlos Alberto Ribeiro de Menezes, funcionário da Fazenda do embargante como vaqueiro há 28 anos. Ele afirmou que a compra e venda de gado sempre ocorreu mediante a emissão da nota fiscal e o pagamento era realizado somente após o embarque do gado para o frigorífico. A testemunha também disse que, na cidade, o autor é conhecido como agiota.

(...)

Por sua vez, em seu depoimento pessoal, o embargante/requerido, negou que tenha qualquer amizade com o autor/embargado, afirmando que eram apenas conhecidos e realizavam negócios na cidade de Colíder, na medida em que o autor comprava gado para os frigoríficos da região. Negou que
o crédito ora cobrado tenha se originado do pagamento antecipado de compra de gado que não foi entregue, sustentando que se trata de um aporte financeiro que realizou para fomentar as atividades das empresas do grupo do qual é sócio. Esclareceu que o autor não aceitava cheques da pessoa jurídica, por isso entregou cheques seus, pessoa física.
Asseverou, ainda, que os juros cobrados eram de 4% (quatro por cento) ao mês e que os cheques eram substituídos a semestralmente para não prescrever.

Registra-se que, não se desconhece que, em causas desta espécie, não se exige a demonstração da causa debendi pelo credor. Todavia, nos termos do art. 3o da Medida Provisória n° 2.172-32/2001, quando há indícios da origem ilícita do crédito, inverte-se o ônus
da
prova, para o credor comprovar a licitude da origem do empréstimo.

(...)

Juntaram cópias de três cheques (id. 41755736 - Pág. 13) emitidos em junho e maio de 2013, no total de R$400.00,00 (quatrocentos mil reais), e que teriam sido dados em caução ao requerente e, posteriormente, foram substituídos. E, no id. 41755736 - Pág. 15, constam cópia de dois cheques, emitidos em 3 de agosto de 2012, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, em que é favorecido Denis Fernando da Silva, apontado como sendo o filho do requerente.

Embora o autor não figure como credor nos três primeiros cheques e os dois últimos sejam nominais a terceiros, o fato é que o requerente não negou que os recebeu, alegando que decorrem de outros negócios
firmados com os requeridos, sendo-lhes restituídos em razão dos pagamentos realizados, o
que estariam demonstrados pelos depósitos que o autor realizou.

Entretanto,
o requerido não produziu qualquer prova de negócios entre as partes envolvendo as quantias constantes nas cártulas
. Ademais, observa-se que os comprovantes de transferência bancária realizada pela empresa do requerido/embargante e da sua conta pessoal iniciaram-se em 05/09/2011 (id. 41755736 - Pág. 17/33), antes da emissão dos cheques apresentados pelo embargante.

Além disso, observa-se que os cheques, emitidos e restituídos ao embargante/requerido, totalizam R$500.000,000 (quinhentos mil reais), e a quantia que ele comprovou ter adimplido (R$461.599,46) é inferior à referido valor, o que não se justificaria a devolução de todas as cártulas pelo requerente/embargo e/ou seu filho.

Tal fato evidencia uma prática comum entre aqueles que praticam a agiotagem que é a substituição do título dado em garantia após o vencimento por novos, com juros embutidos e/ou sem o desconto dos valores adimplidos
.

(...)”

Com relação aos títulos executivos em questão, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, emitida por pessoa física ou jurídica em benefício de terceiro, com o qual o emitente mantém relação jurídica.

Além disso, nos termos da Lei no 7.357/1985, o cheque, na qualidade do título de crédito cambiário, reveste-se de abstração e autonomia, desvinculando-se da relação que lhe deu origem ao ser colocado em circulação.

Contudo, admite-se a discussão da
causa debendi
, ou
seja, da relação jurídica que originou a emissão de cheques, quando os títulos não foram postos em circulação. É o caso presente, em que os litigantes são credores e devedores originários do título.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
CHEQUES PRESCRITOS – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO – VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

É válido o preenchimento do cheque por terceiro que não o emitente, ressalvada a hipótese de má-fé que deve ser comprovada. Assim, o pedido de perícia grafotécnica com fundamento na divergência entre a grafia do preenchimento da cártula e a assinatura do emissor deve ser precedido de indícios de abusividade do credor.

Prescrita a ação executiva do cheque, ao credor é possível ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 anos (art. 61 da Lei 7.357/85); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) e ação monitória, no prazo de 5 anos, conforme enuncia a Súmula 503/STJ.

A ação de cobrança de cheque prescrito pressupõe a existência de prova da causa debendi, sobretudo em decorrência da ausência de circulação/endosso da cártula.

(N.U 1000381-16.2021.8.11.0020, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024)

Desta forma, na hipótese em questão, como não houve a circulação, é plenamente admitida a discussão da origem da dívida, inclusive no que diz respeito à eventual nulidade dos títulos em razão da suposta prática de agiotagem.

Diante da alegação de agiotagem, respaldada por provas documentais e testemunhais dos réus, cabia ao autor trazer aos autos elementos que afastassem a imputação, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A ausência dessa demonstração reforça a legitimidade da decisão de mérito, que não dependeu da inversão do ônus da prova, mas, sim, da presença de provas robustas por parte do réu para justificar a origem ilícita da dívida.

O recorrente defende ainda a possibilidade de preservação parcial do negócio jurídico com a exclusão dos juros excessivos. Contudo, tal pretensão não encontra amparo no caso em análise.

Para a conservação parcial de um negócio jurídico, é essencial que existam elementos mínimos que assegurem a regularidade da sua constituição, como dados de pagamento, vencimento, valores quitados e saldo devedor. No entanto, a análise dos autos revela a ausência completa dessas informações.

Os réus, ora recorridos, sustentam que os empréstimos foram realizados em momentos diferentes a partir de 2011, enquanto os cheques apresentados pelo autor como fundamento da cobrança datam de 2014. Essa discrepância temporal inviabiliza a vinculação direta entre os
títulos apresentados e as transações que lhes dariam origem, comprometendo a segurança jurídica da relação.

Outro elemento que reforça a impossibilidade de preservação do negócio jurídico é a alegação, corroborada pela prova dos autos, de que o autor exigia a emissão de cheques a título de caução no montante integral do empréstimo, sem realizar os devidos abatimentos das parcelas quitadas ao longo do período. Essa prática configura uma irregularidade flagrante, pois descaracteriza o título de crédito como documento representativo de obrigações líquidas, certas e exigíveis.

A jurisprudência majoritária é firme no sentido de que, embora seja possível a manutenção parcial do negócio jurídico em casos de excesso, tal medida exige a existência de elementos claros e objetivos que permitam a separação entre o capital legítimo e os valores considerados ilegais. Contudo, no caso em análise, não há elementos mínimos que permitam essa distinção, sendo impossível determinar o
quantum
devido com base nos documentos e fatos apresentados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. AGIOTAGEM. VERIFICADA. ÔNUS PROBATÓRIO. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172-32/2001. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de simulação no negócio jurídico, declaração de nulidade do
Instrumento Particular de Cessão de Direitos e do cheque emitido pela autora e fixação dos juros em 1% (um por cento) ao mês sobre o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não há se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista terem as apelantes exposto de forma clara as razões de fato e de direito que justificariam a reforma do decisum. 3. O art. 3o da medida provisória no 2.172-32/2001 estabelece
que?
Nas
ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.? In
casu
, o credor não logrou comprovar a validade da compra e venda do imóvel, tampouco ter efetuado parte do pagamento em espécie. 4.
O negócio jurídico simulado é aquele que tem uma aparência normal, entretanto, não objetiva atingir o efeito que deveria produzir. Os elementos probatórios anexados aos autos,
evidenciam se tratar
de negócio jurídico simulado, firmado unicamente como garantia de empréstimo ilegal (agiotagem)
. 5. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 6. In
casu
, não restou demonstrado que a interposição
do recurso de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido e parcialmente
provido. (
TJ-DF 07069174020198070007 DF 0706917-40.2019.8.07.0007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
04/05/
2021.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES – SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA – NULIDADE DOS TÍTULOS ANTE A PRÁTICA DE AGIOTAGEM – INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGADA/APELANTE – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – MAGISTRADO QUE BEM OBSERVOU O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DAS CÁRTULAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – VIABILIDADE – EXEGESE DO ART. 3o, DA MP No 2.172-32/2001 –
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO QUE COMPROVEM A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE – COBRANÇA DE JUROS EXCESSIVOS – INEXISTÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DOS ENCARGOS COBRADOS – PRÁTICA DE AGIOTAGEM EVIDENCIADA – INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO POR VIA ORDINÁRIA
–
HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 16a C. Cível - 0007158-32.2016.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 23.08.2021) (TJ-PR - APL: 00071583220168160194 Curitiba 0007158-32.2016.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Maria
Mercis
Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 23/08/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2021)

Diante disso, considerando a nulidade do negócio jurídico em virtude da prática de agiotagem e a ausência de elementos que permitam a conservação parcial do título, não há como acolher a pretensão do recorrente.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONLAVES
(1
a
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto do douto Relator.

É como voto.

V O T O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2
o
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Surgiu-me uma dúvida após a
sustentação oral
do douto advogado.

Nos autos, a despeito do justo e
do
legal, a parte reconhece expressamente que há um valor devido, ainda que o negócio jurídico possa não ser reconhecido na íntegra.

Ademais, o advogado citou um julgado de minha relatoria, por essas razões, peço vista dos autos para analisar melhor a matéria.

SESSÃO DE 29 DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O (VISTA
-
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto por José Firmino da Silva, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação monitória que move contra o Espólio de Eloir Henrique
Paleare
e outra, acolheu os embargos monitórios e, via de consequência, julgou improcedente a demanda, declarando a inexistência do débito e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, em virtude
da
inversão do ônus da prova ter sido determinada apenas na sentença, o que teria inviabilizado a produção de contraprovas. No mérito, aduz que a suposta prática de agiotagem não foi comprovada de forma suficiente e que a origem do débito decorre de adiantamento de compra de gado. Defende a impossibilidade da declaração de nulidade integral do título, argumentando que, mesmo diante de juros abusivos, o STJ autoriza a manutenção do empréstimo mediante a redução dos juros aos limites legais. Alega que os apelados confessaram a existência do débito. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 243262331), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante disso, o i. Relator, Des. Dirceu dos Santos, sob o fundamento de que houve
“
o julgamento do caso concreto não se deu exclusivamente com base na inversão do ônus da prova, mas, sim, pela análise da vasta prova documental e testemunhal apresentada pelos réus nos autos. A decisão fundamentou-se também na ausência de elementos comprobatórios, por parte do autor, acerca da licitude da dívida cobrada, sendo tal encargo inviabilizado pela sua própria conduta omissiva
”
, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, ao argumento de que
“
admite-se a discussão da causa debendi, ou seja, da relação jurídica que originou a emissão de cheques, quando os títulos não foram
postos em circulação. É o caso presente, em que os litigantes são credores e devedores originários do título”
, aliado
“a nulidade do negócio jurídico em virtude da prática de agiotagem e a ausência de elementos que permitam a conservação parcial do título”
,
negou provimento ao apelo.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no mérito do voto condutor.

De início, entendo ser desnecessária uma nova exposição fática da celeuma, em razão
da mesma
ter sido bem descrita no voto condutor, pelo i. Relator.

Além disso, também vislumbro que a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se mostrou acertada.

Dito isso,
mister
se faz constar que a ação monitória vem embasada em cheques emitidos pelos réus, ora apelados, sendo suficiente para a propositura e prosseguimento da ação.

Digo isso, porque não há necessidade do autor, ora apelante, demonstrarem a
causa debendi
na espécie, uma vez que por se tratar de título de crédito, o cheque possui as características da autonomia, abstração e literalidade e não as perde, abstraindo-se somente a força executiva.

Ao editar a súmula 531, o c. STJ elucidou a questão, confira:
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Desse modo, considero que os cheques trazidos à baila ainda guardam suas características
cambialiformes
, devendo ser considerados documentos idôneos para embasar a propositura da ação monitória. Nesse sentido ecoa a jurisprudência,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIO REJEITADO – CHEQUE – SÚMULA 503/STJ – PRAZO QUINQUENAL - CAUSA DEBENDI – SÚMULA 531/STJ - CHEQUE PRESCRITO – SÚMULA 299/STJ – ILICITUDE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.” (Súmula 503 do STJ).

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da súmula 531 do STJ
.

“É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito.” (Súmula 299 do STJ).

Conquanto os apelantes sustentem a devolução do produto a fim de desqualificar o cheque emitido, a pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da cobrança indevida
.”
(TJMT, RAC n. 15233/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.03.2017 – negritei).

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUES SEM EFICÁCIA EXECUTIVA.

O cheque sem eficácia executiva constitui prova escrita apta a embasar ação monitória (art. 1.102a do CPC/73, correspondente ao art. 700, I, do NCPC), e Súmula 299 do STJ).
Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no REsp 1.094.571/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, manifestou-se pela desnecessidade de menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
. Afora isso, o portador de cheque, sem eficácia executiva, não pode ser impedido de exercer o direito que dele resulta, a pretexto de que deve ser discutida a causa que lhe deu origem [...] Apelação desprovida”.
(TJRS, RAC n. 70071353635, 19a Câm.
Cív
., Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 15.12.2016 – negritei).

Avançando na resolução da celeuma, em que pese a alegação dos réus, ora recorridos, de que a cobrança é ilícita, tendo em vista que os cheques foram entregues como pagamento pela prática de agiotagem, entendo, com a devida vênia, que tal afirmação, por si só, não possui a sustentabilidade necessária a ensejar a nulidade da dívida.

Dizem os art. 700 e 701, ambos do CPC,
verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de quantia em dinheiro;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento
e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In
casu
, a petição inicial foi devidamente instruída, conforme documentos anexados, que demonstram de forma suficiente a existência do fato que constitui o direito do autor, ora apelante, mormente os títulos de crédito, todos de titularidade dos réus, ora apelados (id. 243260887 – pág. 13/17).

Analisando os autos, vislumbra-se a subsunção dos documentos indicados ao conceito legal de ‘prova escrita sem eficácia de título executivo’, disposto no art. 700 do CPC.

Ora, com a devida vênia, o que se exige é a prova escrita, e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.

No magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, por documento escrito deve-se entender
“qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória”
(
Garbagnatti
, II procedimento d’
ingiunzione
, n. 18, p. 51, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a Ed., n. 4).

Por outro lado, ainda que a propalada prática de agiotagem esteja comprovada, esta não tem o condão,
per si
, de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “
a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico
” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida.

Com efeito, não há como valorar positivamente as alegações trazidas pelos réus, ora apelados, de forma que não se vislumbra minimamente a sua juridicidade ou relação com a dívida questionada.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, incluindo
julgado dessa Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – VALIDADE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – SUPOSTO PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) – EFEITO NÃO LIBERATÓRIO – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXECUTIVO NÃO DESCONTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que se reconhecesse a prática de agiotagem, tal circunstância não importaria na extinção automática da ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legai
s.

2. É da essência do título em questão a sua circulação mediante endosso, dado o fato de o Direito Cambial ser regido pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

[...]

5.
Destaca-se que, o Apelante, não comprovou a má-fé do portador do título, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, não podendo opor em relação a ele as exceções pessoais em face do credor originário
.

6.
Assim, preenchidos os requisitos essenciais previstos na legislação específica, o cheque constitui título líquido, certo e
exigível, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
.”
(RAC n. 150499/2016, 6a Câm.
Cív
., Rela. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.11.2016 – negritei).

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIO REJEITADO – CHEQUES – CAUSA DEBENDI – SÚMULA 531/STJ – ILICITUDE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da súmula 531 do STJ.

No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar os cheques emitidos, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida.

Ainda que comprovada a prática de desconto de cheques, esta não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida
.”
(RAC n. 0036127-11.2012.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.02.2017 – negritei).

Por conseguinte, com o devido respeito, o condutor do feito deveria apenas ter reduzido os juros de mora ao importe de 1% (um por cento) ao mês, conforme regra dos
arts
. 406 e 407, ambos do C. Civil.

Não obstante, consoante a lição do Mestre Clóvis Beviláqua acerca do referido dispositivo legal:
“Os juros de mora são
devidos, qualquer que seja a prestação não cumprida. Se a dívida é em dinheiro, os juros moratórios correm, desde que o devedor é constituído em mora, e se contam sobre a quantia devida. Se a dívida não for de dinheiro, os juros de mora se contam sobre o valor pecuniário, que se der ao objeto da prestação [...]”
(Código Civil Comentado, 5a Ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2016 – negritei).

De outro giro, não há como considerar a existência de qualquer pagamento por parte dos réus, ora embargados, haja vista que os cheques de id. 243260888 – pág. 13/16 não foram emitidos em favor do autor, ora apelante e nem a ele endossados.

Assim, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para os réus, ora recorridos, o encargo de provar o pagamento do débito, ainda que de forma parcial, ônus este do qual não se libertaram, restando em meras alegações.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para acolher em parte os embargos monitórios, apenas para declarar nulas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros ao limite legal de 1% (um por cento) ao mês e, via de consequência, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais da ação monitória, para condenar os réus ao pagamento dos montantes descritos nos cheques juntados com a inicial, acrescidos de juros de mora (1% ao mês) e correção monetária pelo INPC, ambos a contar dos respectivos vencimentos, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O
(
RETIFICADO
)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONLAVES (1a VOGAL):

Eminentes Pares
,

Na sessão anterior acompanhei o entendimento do douto Relator, mas, c
iente do voto d
o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
,
peço vênia retificar o meu voto
.

Desta forma,
acompanho o voto
divergente
, pois
entendo
que
está
realmente
muito bem justificad
a
a
tese que reconhece

parcial
mente
o pedido.

É como voto.

V O T O
(
RETIFICADO
)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Senhor Presidente
,

A Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves acompanhou o voto de Vossa Excelência, sendo assim, p
eço vista dos autos para
re
analisar
esse
s
aspect
o
s

e
,
se for o caso,

anuir
um novo entendimento
.

SESSÃO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Mantenho o meu voto por suas próprias razões.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão de julgamento, em razão da divergência, para aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO, OAB/MT 34.173/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Peço vênia ao ilustre Relator, mas acompanho o voto
divergente
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4a VOGAL
–
CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Com todas as vênias ao ilustre Desembargador Relator, acompanho o voto
divergente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025